Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704069-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 41226378), interposta por CLOVES ALBERTO MENDES, em face da sentença (ID 41226364) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória, cumulada com obrigação de não fazer n° 0704069-93.2022.8.07.0001, decidiu a demanda conforme dispositivo a seguir colacionado: (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, os quais fixo, com base na razoabilidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. (Nesse sentido: Acórdão n.1017279). Registre-se, todavia, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (decisão de ID 14948061), razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 41226368, os quais foram acolhidos conforme decisão ID 41226375, abaixo transcrita: Segundo narra o autor/embargante, a sentença embargada merece reparos porque constou que a parte autora requereu a declaração de inexistência de dívida, ante a ocorrência da prescrição, contrariando o pedido inicial que era de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita. (...) De fato, houve omissão na sentença de ID 132064445 que, equivocadamente, deixou de mencionar sobre a (im)possibilidade de exigibilidade de crédito prescrito. Neste ponto, tenho que o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Portanto, cabível a exigibilidade, na via extrajudicial, de débito prescrito. (...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão, mantendo incólume o dispositivo da sentença de ID 132064445. Essa sentença foi disponibilizada em 08/09/2022 (id 41226376), a apelação interposta em 29/09/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 41226209) e desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 41226236, p. 3). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo na primeira instância. Confira-se: Trata-se de conhecimento ajuizada por CLOVES ALBERTO MENDES em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Alega o autor, em síntese, que vem recebendo ligações de cobrança da requerida, com ameaças de negativação do seu nome, decorrente do “Empréstimo CDC”, Contrato no 110132107090037520, com vencimento em 05/02/2010. Afirma que a dívida se encontra prescrita, já que vencida há mais de 11 (onze) anos, e vem sendo cobrado diariamente pelo requerido, sob ameaças de restrição de crédito, mediante cominação de protesto, negativação e de vinculação da dívida prescrita ao “Serasa Score” do Autor. Informa que o valor original do contrato era de R$23.130,92 e o qual, acrescido de juros e correção monetária, monta a quantia de R$675.589,39(seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Aduz que as inscrições de dívidas prescritas, vencidas há mais de 5 (cinco) anos, não poderiam ser inscritas no referido portal, por se tratar de plataforma coercitiva de cobrança que influencia na pontuação do “score de crédito “perante o mercado. Tece arrazoado jurídico e, ao final, deduz pedido de tutela de urgência para “obrigar o Réu a não protestar e a não negativar o nome do Autor em razão da dívida em discussão, bem como para não exigir o pagamento da dívida, por qualquer meio ou artifício, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada descumprimento, com confirmação da decisão liminar em sentença”. No mérito, requer: a) a confirmação da tutela; b) a declaração da prescrição e consequente inexigibilidade dos supostos créditos do requerido com o autor, relativo ao contrato no 110132107090037520; c) a concessão de gratuidade de justiça. Os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência foram deferidos na decisão de ID 114948061, sendo determinado, naquele momento, a correção do valor da causa para constar R$44.220,78 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos). O requerido foi citado e ofertou contestação no ID 118579338 onde alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, apresenta impugnação ao valor da causa e a existência de conexão com outros feitos. No mérito, o requerido informa que o crédito fora cedido pela Caixa Econômica Federal, tendo havido a devida comunicação ao autor. Sustenta a ausência de ato ilícito, pois não houve negativação do nome do autor nos órgãos arquivistas, mas apenas propostas de acordo para quitação das dívidas, lançadas na plataforma Serasa Limpa. Afirma, ainda, que a ferramenta “Serasa limpa nome” tem acesso restrito ao usuário, mediante cadastro prévio, não se tratando de plataforma mantenedora de apontamentos negativados, ao passo que a prescrição não implica a extinção do débito, sendo, portanto, cabível a cobrança extrajudicial. Pontua que eventual diminuição de score não pode ser atribuída à empresa, diante de diversas negativações dos dados do autor e, ao final, requer o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos. O autor apresentou réplica no ID 121447026. A parte requerida, intimada a se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor, juntou cópia de contratos firmados pelo autor com a Caixa Econômica Federal, no 110132107090037520, e regularizou sua representação processual e reiterou os termos da peça de defesa (ID’s 125036581 a 125036588). As partes foram intimadas em especificação de provas, tendo a requerida informado não ter interesse na dilação probatória (ID 127227950) e o autor pleiteado o depoimento pessoal da requerida e a juntada do contrato que originou a dívida (ID 12756344). O pedido de dilação probatória foi indeferido, vindo os conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e pelo feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento (art. 355, I, Código de Processo Civil). Na inicial ID 41223806, p. 24 e 25, a parte Autora, ora Recorrente, além da concessão da gratuidade, formulou os seguintes pedidos: b) nos termos do artigo 300, § 2o, do NCPC, requer seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar, inaudita altera pars, para obrigar o Réu a não protestar e a não negativar o nome do Autor em razão da dívida em discussão, bem como para não exigir o pagamento da dívida, por qualquer meio ou artifício, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada descumprimento, com confirmação da decisão liminar em sentença; c) seja a ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade, face à consumação da prescrição, da dívida contraída pelo Autor e que vem sendo cobrada, sob ameaças, pelo Réu, relativa ao Contrato no 110132107090037520, com vencimento em 05/02/2010, acrescida dos respectivos consectários legais, para, ante as ameaças de restrição de crédito, condenar o Réu a não protestar e a não negativar o nome do Autor em razão da dívida declarada prescrita, em atenção aos §§1o e 5o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da fundamentação; d) a inversão do ônus da prova, nos termos preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor, e para também impor ao Réu a exibição dos contratos e dos documentos que ensejaram as cobranças discutidas nos autos; e) a condenação do Réu ao pagamento das custas, se houver, e dos honorários de advogado no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, com observância do § 2o do art. 85 do CPC; Nas razões recursais, a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado após indeferimento de produção de outras provas, bem como de nulidade da sentença em razão do vício citra petita, por não se manifestar a cerca de todos os pedidos formulados na inicial, e argumenta o que segue: 1) na origem, ajuizou ação na qual pleiteou a declaração da inexigibilidade, em razão da prescrição, da dívida relativa a “Empréstimo CDC”, Contrato no 11013210709 0037520, com vencimento em 05/02/2010, cujo pagamento vem sendo exigido pelo Recorrido, mediante atos de cobrança, dentre os quais a inclusão da dívida no portal Serasa; 2) a parte Recorrida admitiu que pode insistir nas cobranças e que a dívida, mesmo prescrita, pode continuar para sempre sendo cobrada porque continua existindo e, portanto, pode se valer de cobranças, alegando, ainda, que a inclusão da dívida no portal Serasa [limpa nome] não se trata de negativação ou protesto e que não influencia o score do Recorrente. Reiterou que mesmo a dívida estando prescrita, há possibilidade de sua cobrança extrajudicial. 3) pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida, de forma a impedir a realização de cobranças extrajudiciais e judiciais pelo Recorrido; 4) o Juízo entendeu que a dívida pode continuar sendo exigida ao argumento de que remanesce o direito subjetivo em si mesmo, relativamente ao débito; 5) a alteração do valor da causa promovida em sentença afronta a legislação, pelo que deve a sentença ser reformada a fim de manter o valor atribuído pela parte autora e corresponde ao montante atualizado da dívida prescrita que vem sendo cobrada; 6) pretende a reforma da sentença para manter o valor atribuído à causa, afastar a exigibilidade do débito prescrito, para impedir a negativação, a restrição de crédito e o protesto do nome da parte Recorrente em razão do débito prescrito; 7) a parte Recorrente incluiu expressamente o pleito de declaração da prescrição do valor principal e também dos acessórios incidentes sobre a dívida prescrita exigida; 8) ao promover a correção do valor da causa, há flagrante negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, assim fazendo, foi também afastada peremptoriamente a apreciação do pedido judicial expresso de declaração da prescrição dos acessórios; 9) o prejuízo no esvaziamento do pedido autoral consiste na autorização implicitamente deferida à parte credora, ora Recorrida, de continuar promovendo restrição de crédito e demais atos abusivos de cobrança referentes aos acessórios incidentes sobre a dívida; 10) sendo a parte Recorrente sucumbente em relação ao principal do débito, a alteração judicial do valor da causa impõe ao Recorrente que este passe a ser automaticamente sucumbente também em relação ao pedido relativo aos acessórios; 11) os acessórios de juros de mora e correção monetária possuem prazo prescricional divergente do prazo prescricional relativo ao débito principal; 12) ainda que não prescrito o débito principal, poderia a parte lograr êxito no pedido relativo aos acessórios. O prejuízo no esvaziamento do pedido consiste na possibilidade de cobrança de acessórios incidentes sobre o débito prescrito exigido; 13) é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado; 14) ao impugnar o valor da causa, o Recorrido, além de não apresentar aos autos o aludido contrato, também não apresentou impugnação à planilha de débitos e tampouco indicou qual seria o valor atualizado correto, tendo e limitado a afirmar que o valor atribuído pelo Apelante seria excessivo; 15) a presente demanda discute a ocorrência de cobrança de dívida prescrita , de forma abusiva, razão pela qual pleiteou-se a declaração de inexigibilidade do débito em questão, e não a declaração de inexistência; 16) pretende o reconhecimento da impossibilidade de cobrança extrajudicial e judicial de dívidas prescritas; 17) se os encargos moratórios são obrigações acessórias e inexigíveis, evidente que tais valores devem integrar o montante do valor a causa; 18) se não aplicado o art. 292, inciso I, do CPC, deve ser aplicado, por analogia, o parágrafo 4o do art. 6o da Lei 6.830/1980, que expressamente prevê que o valor da causa deve corresponder ao montante da dívida acrescido dos encargos legais, que restou também violado pela sentença; 19) sentença merece ser reformada para, reconhecendo que o montante atribuído à causa deve corresponder ao valor da dívida cobrada, incluídos os seus acessórios; 20) com a manutenção do valor atribuído à causa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015 , entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa; 21) não há razão para retificação do valor da causa, já que o montante atribuído à causa atendeu às previsões do inciso I do art. 292 do CPC, isto é, contabilizou a soma monetariamente corrigida do principal e dos juros de mora vencidos, até a data de propositura da ação; 22) sentença merece ser reformada para, reconhecendo que o montante atribuído à causa deve corresponder ao valor da dívida cobrada, incluídos os seus acessórios, bem como que não houve impugnação específica ao montante atribuído, afastar a correção promovida no valor da causa a fim de manter o montante atribuído à causa pela parte autora/Apelante; 23) porque a dívida prescrita passa a ser inexigível, não pode o credor lançar mão de artifícios, judiciais ou extrajudiciais, para exigir o seu pagamento, como a inscrição do débito no SCPC e SERASA, protesto, entre outros atos de cobrança. Logo, ainda que persista o direito subjetivo, este é inexigível, correspondendo, na verdade, a uma obrigação natural e moral de pagamento do débito prescrito; 24) a sentença recorrida permite ao Recorrido a realização de cobranças de dívida prescrita; 25) a inscrição de dívida prescrita no portal Serasa configura informação negativa do consumidor e interferência indevida no seu score de crédito; 26) não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pelo que o Recorrente interpõe o recurso para reformar a sentença de modo que, após invertido o ônus sucumbencial e sendo este atribuído à parte Recorrida, os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados com base no art. 85, § 2o e 6o-A, do CPC, considerando o valor da causa atribuído pelo Recorrente; 27) a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios; 28) o valor atualizado da causa é evidentemente conhecido, correspondendo ao proveito econômico obtido pelo Autor/Recorrente, indicado no valor de R$ 675.589,39 (seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Pede, o conhecimento e o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade da sentença recorrida, por infringir o princípio do devido processo legal e caracteriza r indiscutível cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas de julgamento antecipado da lide, ocasionando evidente da violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; b) seja a sentença anulada por não ter a lide sido decidida nos limites em que foi proposta, em ofensa ao art. 141, CPC/2015 e ao art. 492, CPC/2015, para , decidindo desde logo o mérito, em observância aos pedidos formulados pela parte autora, julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do principal e dos consectários legais de juros e de correção monetária incidentes sobre o débito prescrito, por força da prescrição; c) sucessivamente, reformar a sentença para, reconhecendo a violação da sentença ao art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil e ao §4o, do art. 6o da Lei 6.830/1980, afastar a correção promovida no valor da causa a fim de manter o montante atribuído à causa pela parte autora/ Recorrente, que corresponde ao valor integral da dívida prescrita que vem sendo exigida de forma abusiva pelo Recorrido, nos termos da fundamentação; d) sucessivamente, em complemento ao pedido anterior, reformar a sentença para afastar a correção promovida no valor da causa a fim de manter o montante atribuído à causa pela parte autora/Recorrente, reconhecendo a violação da sentença aos arts. 389, 395, 404, 418, 772 e 884 do Código Civil/2002 e dos arts. 322, 491, 524, 534, 798, 916 do Código de Processo Civil, e que o montante atribuído à causa deve corresponder ao valor integral da dívida cobrada, incluídos os seus consectários legais, bem como que não houve impugnação específica ao montante atribuído, nos termos da fundamentação; e) reformar a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade, em razão da prescrição, das dívidas do Recorrente relativas ao contrato no 110132107090037520, com vencimento em 05/02/2010, para condenar o Recorrido a não protestar nem negativar as dívidas prescritas, em atenção aos §§1o e 5o do art. 43 do CDC, nos termos da fundamentação supra, e em atenção aos pedido contidos na petição inicial; f) reconhecer a violação, pela sentença recorrida, ao teor do art. 489, §1o inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fundamentação quanto ao julgamento totalmente improcedente da demanda, bem como porque o Juízo de piso foi provocado para suprir a evidente omissão, não tendo o feito, violando, assim, o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. g) reformar a sentença recorrida para inverter o ônus da sucumbência; h) sucessivamente, após corrigido o ônus sucumbencial, reformar a sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em observância ao percentual mínimo de 10%, em obediência aos limites impostos pela regra geral do § 2o do art. 85 do CPC/2015, nos termos das razões recursais ; i) a juntada dos precedentes de jurisprudência j) a manifestação e o prequestionamento sobre a aplicação dos dispositivos legais: art. 882 do Código Civil, arts. 4o, 6o, 10, 85, Caput, §§ 2o, 8o e 6o-A, todos do CPC/15, do art. 23 da Lei 8.906/1.994, e art. 5o, XXXVI e LV, da CF/88, arts. 389, 395, 404, 418, 772 e 884 do Código Civil/2002 e dos arts. 322, 491, 524, 534, 798, 916 do Código de Processo Civil, bem como sobre a observância das decisões judiciais d os colendos TJDFT, TJSP, TJPR e do e. STJ, invocadas nas razões, e, por fim, requer a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões , no prazo legal. Contrarrazões (ID 41226385). É o relatório. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade ao menos nessa análise preliminar, não vislumbro o interesse recursal naquilo que a Apelante pretende a reforma da sentença, uma vez que, no recurso, a parte Autora, ora Apelante argumenta que a prescrição da dívida não conduz à sua extinção, mas como bem pontuou a sentença, há a perda da pretensão (ID 41226378, p. 26), mas, ao mesmo tempo, interpõe recurso no qual pretende a reforma da sentença para reconhecer a prescrição da dívida e sua consequente declaração de inexigibilidade mesmo diante do cenário em que o credor não demandou em juízo pleiteando a cobrança de tal dívida, nem inscreveu o devedor no cadastro de inadimplentes, mas apenas informou a cessão de crédito e possibilitou acordo por meio da plataforma serasa limpa nome. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a utilidade da interposição, naquilo que pretende a reforma da sentença. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 21 de maio de 2023 12:26:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador